Tribunal: TJES
Processo: 0005369-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005369-74.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JAELSON AMARAL RAMOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença, de fls. 109/111, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que concedeu a segurança para determinar a retificação da Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional - ATDP do impetrante, bem como para determinar que a autoridade coatora abstenha-se de subtrair a pontuação referente à sanção disciplinar convertida em serviço extraordinário, oriunda do PAD-RS - Portaria n° 020 SPAJM-BME de 30.11.2015 e, via de consequência, caso preenchido os requisitos legais e exista vaga, que seja promovido ao posto de 2 1 Tenente QOA da PMES.

Afirma o recorrente às fls. 114/117, em síntese, que: (I) inexiste qualquer ilegalidade no desconto de 1 ponto no ATDP, (II) impossibilidade de análise pelo Judiciário do Mérito Administrativo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 121/140.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 19 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença, de fls. 109/111, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que concedeu a segurança para determinar a retificação da Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional - ATDP do impetrante, bem como para determinar que a autoridade coatora abstenha-se de subtrair a pontuação referente à sanção disciplinar convertida em serviço extraordinário, oriunda do PAD-RS - Portaria n° 020 SPAJM-BME de 30.11.2015 e, via de consequência, caso preenchido os requisitos legais e exista vaga, que seja promovido ao posto de 2 1 Tenente QOA da PMES.

Afirma o recorrente às fls. 114/117, em síntese, que: (I) inexiste qualquer ilegalidade no desconto de 1 ponto no ATDP, (II) impossibilidade de análise pelo Judiciário do Mérito Administrativo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 121/140.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Narra o impetrante que é Policial Militar, nível hierárquico de Subtenente, QPMP-C, e que disputa vaga no quadro de acesso ao posto de 2° Tenente do Quadro de Oficiais de Administração, pelo critério de merecimento.

Todavia, afirma que no BECG n° 004 de 15/02/2018 lhe foi retirado 01 ponto em razão de penalidade disciplinar que foi convertida em prestação de serviço extraordinário, sendo este o ato apontado como coator.

A r. sentença concedeu a segurança por entender que o ato coator – desconto de pontuação - viola o disposto no parágrafo único, do artigo 16, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000, cuja norma interna prevê que a conversão de sanção disciplinar em serviços extraordinários configura, para todos os efeitos, uma advertência, não podendo ser considerada para fins de classificação do comportamento do militar.

Encontra-se a r. decisão em consonância com a Jurisprudência deste e. Tribunal para casos semelhantes, não havendo razões para reformá-la. Destaco:

EMENTA: PROCESOS CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. Conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário. POSSIBILIDADE DE REGISTROS NOS ASSENTAMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO EM EVENTUAL NOVA SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO MILITAR, UTILIZADO COMO ALICERÇE NA CONCESSÃO DE HONRARIAS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 16, DO DECRETO Nº 254-R/2000. CONTRAINDICAÇÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR (COR PRATA), EM RAZÃO DA PUNIÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA MEDALHA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PERICULUM IM MORA CONFIGURADO. DIREITO À UTILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE NOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I) A Medalha Valor Policial Militar constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Prata, deferida aos militares que completaram 20 (vinte) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas no Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, sendo um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses enumeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). II)
De acordo com o parágrafo único, do artigo 16, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000, a conversão de sanção disciplinar em serviços extraordinários, configura, para todos os efeitos, uma advertência, não podendo ser considerada para fins de classificação do comportamento do militar advertido, em consequência, obstar a concessão de honrarias, como a Medalha Valor Policial Militar.
III) Na hipótese dos autos, a contraindicação do Recorrente para recebimento da honraria, Medalha Valor Policial Militar de Cor Prata, em razão de sanção disciplinar decorrente do fato de haver deixado de lavrar um Auto de Infração de Trânsito por ocasião da apreensão de uma motocicleta que apresentada irregularidades administrativas, porquanto estava envolvido em outra missão, considerada, naquela oportunidade, de maior importância, eis que envolvia a apreensão de drogas, viola o disposto parágrafo único, do artigo 16, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000, cuja norma interna dispõe que a conversão de sanção disciplinar em serviços extraordinários, configura, para todos os efeitos, uma advertência, não podendo ser considerada para fins de classificação do comportamento do milico, em consequência, obstar a concessão de honrarias, como a Medalha Valor Policial. IV) A contraindicação do militar para a concessão de honraria que representa pontuação nos vindouros processos de promoção, demostra a urgência do tema, autorizando a concessão da tutela de urgência. V) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Ato Administrativo questionado suspenso, devendo a sua nulidade e concessão de concessão da Medalha Valor Policial Militar Cor Prata [20 (vinte) anos de serviço], vir a ser analisada na origem, desconsiderando, para todos os efeitos, a punição convertida em serviço extraordinário. VI). Agravo interno julgado prejudicado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento e, também em votação unânime, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008006, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Promoção por merecimento na carreira militar. Avaliação de títulos e desempenho profissional (Atdp). Perda de ponto no quesito mérito disciplinar. Conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário. Registro nos assentamentos funcionais. Vedada a consideração para efeito de classificação de comportamento. Aparente violação a direito líquido e certo. Medida liminar devida. Recurso desprovido. 1)
O Regulamento Disciplinar da PMES (Decreto n. 245-R/2000), ao regular o registro nos assentamentos funcionais da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário, veda seja esse registro considerado para fins de classificação de comportamento do militar (parágrafo único do art. 29 c/c parágrafo único do art. 16). 2) Logo, revela-se ilegal a utilização do registro da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário para reduzir a pontuação do impetrante no quesito Mérito Disciplinar, cuja finalidade é justamente diferenciar os militares pelo seu comportamento no processo de promoção por merecimento.
(art. 27 da Lei Complementar 864/2017). 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004963, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Outrossim, não há que se falar em ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.

Isso porque é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, não obstante seja possível analisar a legalidade do ato, bem como a sua proporcionalidade e razoabilidade.

In casu
, como já destacado, o ato administrativo vai de encontro à legislação que rege os Militares.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Sem honorários recursais (Art. 25 da Lei n° 12.016/2009).

É o voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL – SUBTRAÇÃO DE PONTUAÇÃO - SANÇÃO DISCIPLINAR CONVERTIDA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Dispõe o parágrafo único do artigo 16 do Decreto nº 254-R que a conversão de sanção disciplinar em serviços extraordinários configura, para todos os efeitos, uma advertência, não podendo ser considerada para fins de classificação do comportamento do militar.

2 -
“O Regulamento Disciplinar da PMES (Decreto n. 245-R/2000), ao regular o registro nos assentamentos funcionais da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário, veda seja esse registro considerado para fins de classificação de comportamento do militar (parágrafo único do art. 29 c/c parágrafo único do art. 16). 2) Logo, revela-se ilegal a utilização do registro da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário para reduzir a pontuação do impetrante no quesito Mérito Disciplinar, cuja finalidade é justamente diferenciar os militares pelo seu comportamento no processo de promoção por merecimento. (art. 27 da Lei Complementar 864/2017).” 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004963, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

3 -
É cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, não obstante seja possível analisar a legalidade do ato.

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.